Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730281-48.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOANA VIEIRA MENDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI 5.174/2013. TÉCNICO DE SAÚDE. UNIFORMIZAÇÃO. CARGA HORÁRIA. REFLEXOS. ADEQUAÇÃO. REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela parte autora. 2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que sustenta preliminarmente a necessidade de suspensão do feito em face do reconhecimento de repercussão geral referente à concessão de reajuste salarial, e alega que a concessão de vantagem econômica de ordem pessoal, com fundamento na Lei Distrital 5.174/2013, viola a Súmula Vinculante no 37 do STF. Aduz a inexistência de direito à proporcionalidade e acrescenta que o Distrito Federal não está obrigado a manter uma simetria absoluta entre os estipêndios pagos aos servidores submetidos à jornada de trabalho diversa. Por fim, alega que inexiste comprovação da suposta diferença salarial, conforme pleiteada, e pugna pela reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, em relação à correção monetária, postula a incidência da TR até a expedição da RPV/precatório, ou a partir do julgado, qual seja, 20/09/2017. 3. O pedido de suspensão do feito merece ser rejeitado, pois não há identidade entre a temática discutida nos autos e o tema do RE 905.357/RR que trata de controvérsia relativa à concessão direta de reajuste nos vencimentos dos servidores e a repercussão disso na realidade orçamentária dos entes públicos, pois a Lei no 5.174/2013 não concede reajuste aos servidores e, sim, reduz a jornada de trabalho de parte deles, razão pela qual não deve ser aplicável ao presente caso. Preliminar rejeitada. 4. Após a edição da Lei 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, houve a redução da jornada de trabalho da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal de 24 horas para 20 horas semanais, a partir de 01/09/2015, nos termos do § 1o, do artigo 1o da Lei 5.174, de 19 de setembro de 2013. 5. Com relação ao cálculo dos vencimentos da parte autora, cabe fazer referência à Lei 5.008/2012, que reestrutura a tabela de vencimentos da mencionada carreira. A tabela de vencimentos que constitui anexo à referida lei previa apenas os vencimentos para os técnicos em saúde cuja carga horária era de 24 ou de 40 horas. Assim, percebe-se que o vencimento dos servidores com jornada de 40 horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 horas. 6. Entretanto, com a redução posterior da jornada de referência para 20 horas semanais, criou-se uma distorção que vem causar prejuízos ao autor, revelando-se ilegal, em virtude da inobservância da proporcionalidade de vencimento. 7. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004, autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira, que trabalham vinte horas semanais. 8. À época da edição da referida lei, a jornada era de 30 horas semanais para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde. Posteriormente, a carga horária passou para 24 horas semanais. Essa era a situação quando da edição da Lei 5.008/2012, e, portanto, tais jornadas foram utilizadas na construção das tabelas de vencimento. Note-se que foi observada a proporcionalidade legalmente prevista na determinação dos vencimentos para a carga horária de 24 e 40 horas. 9. Com a redução da jornada dos técnicos para 20 horas semanais, conforme a Lei 5.174/2013, entretanto, não se manteve a necessária proporcionalidade, o que merece ser corrigido pela via judicial. 10. Não se trata de aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, o que é vedado ao Judiciário (Súmula 339, STF), e sim da retificação de equívoco que afronta a própria lei de regência da carreira. 11. Além da questão referente ao vencimento básico ser fixado por lei, tem-se uma questão matemática de valores, relacionada à jornada de trabalho do servidor. Portanto, não se trata de estrita vinculação ou equiparação, nem de obrigação de manter-se simetria absoluta, mas de correção de distorção pela não implementação dos termos da Lei no 5.174/13, ante os parâmetros legais existentes, e a desproporcionalidade ocasionada em prejuízo da recorrida. 12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. 13. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 14. Recorrente isento de custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55). 15. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” (Acórdão 1130673, 07302814820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em que alega haver omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. O objeto do processo não envolve a implementação de reajuste salarial, afastando-se a tese de não pagamento por ausência de prévia dotação orçamentária. A matéria em discussão é distinta daquela tratada no RE 905.357. 5. No tocante ao prequestionamento, mesmo para essa finalidade, mostra-se necessária a configuração de alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela. 6. Nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". 7. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada, conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 8. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1251634, 07302814820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente afirma que o acórdão recorrido violou os arts. 37, inciso X, e 66, caput, da Constituição Federal de 1988, ao deferir o pedido do autor para conceder “isonomia remuneratória com servidores cuja jornada é diferente”. Defendeu a existência de repercussão geral diante da existência do RE 563.965 RG/RN. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Não há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, o presente caso diverge do precedente apontado pelo recorrente, que diz respeito ao “direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração” (tema 41), in verbis: “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254) Já a matéria em debate refere-se aos efeitos da redução da carga horária dos Técnicos de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em razão das alterações trazidas pela Lei Distrital no. 5.174/2013. Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Distritais n. 5.174/13 e 5.008/2012), bem como na análise de fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1o, 8o, I, 93, X, 165, § 9o, E 169, CAPUT E § 1o, DA LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1218349 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 13 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal